Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749642-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0744892-75.2023.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar que a agravada fornecesse o medicamento denominado INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês) à agravante até o julgamento definitivo da demanda. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada, estando submetida a tratamento psiquiátrico contínuo por meio de consultas, revisões e internações. Relata que foi diagnosticada com caso grave de bipolaridade (CID 10 e F31 - anexo). Afirma que vem passando por internações psiquiátricas e que, após sua última internação, recebeu a prescrição de tratamento contínuo intravenoso, dentre outros, do medicamento INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês). Argumenta que, apesar da indiscutível regularidade da medicação, o plano de saúde agravado fundamentou sua negativa sob o argumento de ser medicação ambulatorial para tratamento domiciliar não coberta pelo plano. Defende que o medicamento intravenoso ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerado tratamento domiciliar. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que a agravada “autorize e custeie o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês) para a autora, até o julgamento definitivo do recurso”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, uma vez que fora colacionado aos autos a prescrição médica do tratamento contendo sua justificativa e a ponderação para uso do fármaco de redução dos efeitos da doença; comprovação de vínculo contratual; assim como a resposta do pedido administrativo para autorização da terapia médica, com a negativa ilegítima. Verifica-se que a agravante, atualmente com 38 (trinta e oito) anos de idade, está em acompanhamento devido à Transtorno Afetivo bipolar, apresentando risco para si (CID 10 – F31). A agravante estava internada na Clínica Crescer Humanizada em Psíquiatria LTDA (Colónia Agricola Sucupira CH 35, 25 Riacho Fundo Brasília DF), desde 21/06/2023, e realiza acompanhamento psiquiátrico, com utilização dos medicamentos Depakote, Topiramato, Escitalopram, Olanzapina e Invega Sustenna. Com o objetivo de evitar as internações e o abandono do tratamento, o médico solicitou a liberação de tratamento de longa ação injetável com o Invega Sustena (palmitato de paliperidona), conforme prescrição: “A paciente LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS iniciou tratamento médico em 21/06/2023, em atendimento na Clínica Crescer Humanizada em Psíquiatria LTDA, (Colónia Agricola Sucupira CH 35, 25 Riacho Fundo Brasília DF) com a finalidade de responder a tratamento para quadro clínico grave classificado pela CID 10 como F31, apresentando risco para si. Em uso de: Depakote 1000mg/dia, topiramato 50mg/dia, escitalopram 10mg/dia, Olanzapina 20mg/noite e invega sustenna 150mg/més (ultima aplicação em 11/07/2023) Está evoluindo com estabilização do quadro, necessita prosseguir com o uso de Invega Sustenna 150mg/mês devido histórico de múltiplas internações e instabilidade no humor, recebe alta de internação nesta data”. O plano de saúde negou a solicitação administrativa, em razão da ausência de cobertura contratual para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e por não existir cobertura pelo rol de Procedimentos da ANS (ID: Num. 176768139 – processo originário.) Em primeiro plano, é certo que a operadora do plano de saúde não está obrigada ao fornecimento de medicamentos ministrados fora do ambiente ambulatorial e do regime de internação hospitalar, ou seja, de fármacos de uso domiciliar. Neste sentido, dispõe o artigo 10, da Lei no 9656/98: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; Por sua vez, o artigo 17, inciso VI, da Resolução no 465/2021, da ANS contém previsão semelhante à do texto de lei citado, mas traz exceções: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13”; As exceções referidas no inciso VI, do referido art. 17 da Resolução da ANS, com relação a fornecimento de medicamentos para tratamento hospitalar, incluem apenas fármacos antineoplásicos, de cobertura de hemodiálise e diálise peritoneal e de internamento domiciliar. Não obstante, no caso vertente, constata-se que o medicamento objeto da negativa do plano de saúde não é de uso domiciliar, tendo em vista que a própria bula do medicamento estabelece que as injeções devem ser administradas por um profissional de saúde: Invega Sustenna® destina-se exclusivamente ao uso intramuscular. Deve ser injetado lenta e profundamente no músculo. Deve-se ter cuidado para evitar a administração inadvertida em um vaso sanguíneo. As injeções devem ser administradas por um profissional de saúde. A administração deve ser feita em injeção única. Não administrar a dose em injeções divididas. Não administrar por via intravascular ou subcutânea. Disponível em: https://img.drogasil.com.br/raiadrogasil_bula/InvegaSustenna-Janssen.pdf. Acesso em: 23/11/2023. O medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intramuscular, o que afasta a incidência de cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento de uso domiciliar, uma vez que a jurisprudência pátria entende que "a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar". Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão: 2. “No caso em exame, o medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico é de uso intravenoso e, portanto, de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, exigindo administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual a negativa de cobertura é indevida”. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.601.205/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)” grifou-se “4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.989.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023" Considerando que o medicamento não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, a cobertura do medicamento pela operadora do plano de saúde é obrigatória. Além disso, a Lei no 9.656/98 determina que os planos de saúde com cobertura ambulatorial devem incluir o atendimento dos procedimentos ambulatoriais recomendados pelo médico assistente (art. 12, I, “b”). Assim, se a aplicação do fármaco deve ser realizada em âmbito ambulatorial, por profissional habilitado, a negativa de fornecimento do medicamento revela-se abusiva. Em segundo plano, vale destacar que, com a vigência da Lei n.o 11.454/22, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam previstos no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS. De fato, não é possível considerar o rol da ANS de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde da paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando à contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. Nesse cenário, tratando-se de urgência psiquiátrica, que exige a intervenção imediata e que o medicamento é indicado para a enfermidade diagnosticada, a determinação de fornecimento do medicamento deve ser deferida. Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante. O perigo de dano também se faz presente, diante da possibilidade de agravar os problemas de saúde da agravante, caso o tratamento seja interrompido. Registre-se, por oportuno, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois o plano de saúde agravado poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, considerando que o medicamento não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o plano de saúde agravado autorize e custeie o fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA (150Mg/mês), no prazo de 10 (dez) dias, na forma do relatório médico, sob pena da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador